Tribunal: TJDFT
Processo: 0749601-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0749601-74.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIAO CARDOSO ROMERO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o réu a fornecer ao autor vaga fixa ambulatorial para hemodiálise três vezes por semana. Alega o recorrente que se encontra internado para realizar o tratamento de hemodiálise em razão de insuficiência renal crônica. Afirma que o seu estado é grave, classificado com risco vermelho, razão pela qual necessita de tratamento de hemodiálise com vaga fixa para que possa obter alta hospitalar. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, os fatos narrados não indicam urgência. O recorrente encontra-se hospitalizado e em acompanhamento especializado, não havendo risco de óbito ou de perda definitiva de função apta a configurar o perigo de dano irreparável. Não resta demonstrado, portanto, requisito para concessão da tutela. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito